Tribunal: TJDFT
Processo: 0700519-93.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. PEDIDO RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REITERAÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e ao agravo de instrumento. Sustenta ocorrência de “diversas anomalias da decisão prolatada, que não se cabe um julgamento dessa forma de desrespeito a legislação e o advogado, que se deve buscar esclarecimento e melhor forma para que a jurisdição seja plenamente realizada e que se respeite as prerrogativas do advogado”.
Assegura que os documentos apresentados comprovam que o advogado estava incapacitado para o trabalho no período compreendido entre os dias 19/01/2021 e 07/04/2021. Pretende a manifestação da Turma acerca “de todo o ocorrido e da aplicação do artigo 223 c/c 313 c/c 1004 do Novo CPC”, bem como o julgamento do mérito da impugnação à penhora a fim de determinar a devolução dos valores penhorados.
Consta do acordão embargado (ID 0700519-93) que: a procuração foi anexada ao processo em 05/03/2021, após a preclusão da impugnação à penhora (item 8); a agravante foi intimada da penhora em 26/02/2021 (item 10); e, a despeito da licença médica, o advogado “poderia ao menos, dentro do prazo, ter anexado uma simples petição juntando a procuração e o atestado para solicitar a prorrogação do prazo de impugnação, o que não ocorreu” (item 11).
Consta outrossim, que a parte embargante requereu a reforma da decisão do Relator para “para determinar ao juízo do processo que libere em favor da agravante os valores penhorados em sua conta ou que determine o pagamento dos valores que eventualmente forem levantados pela exequente” (item 3).
Demais disso, verifica-se que a parte embargante, na via do agravo de instrumento, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requereu a reforma da decisão de origem para restituir o prazo para impugnar a penhora, em razão da impossibilidade de fazê-la por motivo de licença médica (item 6).
Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Desse modo, não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
Logo, na via dos aclaratórios, não é possível à parte embargante refutar argumentos jurídicos que não satisfazem as suas pretensões, tampouco apresentar os mesmos requerimentos anteriores não relacionados aos vícios que ensejariam o seu cabimento.
No presente caso, a parte alega a existência de “anomalias” na decisão embargada, mas limitou-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
Com efeito, o resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abordados no recurso, adotando contudo, entendimento contrário aos anseios da parte embargante, cujos argumentos apresentados foram devidamente analisados, sopesados e rechaçados.
Nesse contexto, se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento não se está diante de “anomalias” da decisão, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
Destarte, inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.